Tribunal: TJDFT
Processo: 0719752-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719752-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL SILVA DA GAMA IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO FERREIRA MIRANDA, preso em flagrante delito em 22/01/2024 pela suposta prática do crime previsto no caput dos art 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), convertida em preventiva em 24/01/2024 pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. O impetrante destaca, inicialmente, que não há supressão de instância quanto ao argumento de excesso de prazo, pois constituída a ilegalidade (art. 648, II, do CPP), o juiz tem o dever de relaxar a prisão, ainda que de ofício. Aponta que o excesso de prazo está caracterizado porque a audiência de instrução e julgamento designada gerará a manutenção da prisão por mais de 200 dias, sendo desarrazoado, pois ultrapassa o prazo máximo de 60 dias previsto no art. 400 do Código de Processo Penal. Destaca que no momento da designação da audiência de instrução e julgamento (09/05/2024) o paciente já estava preso há 102 dias, o que supera em quase o dobro do estipulado pela legislação infraconstitucional. Assevera a Instrução 1, de 21/02/2011 estipula como duração razoável do processo no rito do tribunal do júri não pode ultrapassar 178 dias, na primeira fase. Ressalta que o caso não possui complexidade, não há pluralidade de réus, tampouco de testemunhas que justifique essa demora, bem como que possui 4 filhos, é o provedor da família e não há gravidade concreta a justificar a manutenção da prisão. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, que o processo não tem complexidade e não há gravidade concreta a justificar a manutenção da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado inicialmente como incurso no art. 121, § 2o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), pelos seguintes fatos: “I – DOS FATOS CRIMINOSOS: Em 21/01/2024 (domingo), por volta das 02h30, na via principal entre a QNP 27 e o Condomínio Vencedor, Ceilândia/DF, o denunciado NATANAEL SILVA DA GAMA, com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de causar o resultado morte, desferiu golpes de caco de vidro contra o rosto da vítima, JOÃO BATISTA DIAS DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais - direto) de ID 184367781. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima não foi atingida em local de imediata letalidade, o que permitiu que recebesse o socorro médico adequado. O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado assim agiu em razão de prévia discussão banal, iniciada após sua irmã se recusar a subir na garupa da moto da vítima. II – DA DINÂMICA DELITIVA: Consta dos autos que, no dia 20/01/2024 (sábado), por volta das 23h, o acusado NATANAEL SILVA DA GAMA, a irmã deste, NAIANE SILVA GAMA, e a vítima JOÃO BATISTA DIAS DA SILVA se deslocaram até a Distribuidora de Bebidas do Arruda, situada na QNP 23, Conjunto D, Lote 14, Setor P Norte, Ceilândia/DF. Nesse trajeto, NAIANE acompanhou JOÃO BATISTA na garupa de sua moto e NATANEL os seguiu a pé. Na distribuidora, os três consumiram bebida alcóolica e, antes de irem embora, a vítima comprou uma garrafa de cachaça. Após, deixaram o estabelecimento rumo à casa de JOÃO BATISTA, sendo que, dessa vez, NAIANE teria se recusado a subir na moto da vítima, preferindo seguir a pé com o irmão. Por volta das 02h30 do dia 21/01/2024 (domingo), quando os três estavam na via principal entre a QNP 27 e o Condomínio Vencedor, Ceilândia/DF, iniciou-se uma discussão acalorada entre vítima e acusado, pois JOÃO BATISTA acreditava de que NATANAEL estaria proibindo a irmã de ficar com ele. A garrafa de cachaça teria sido arremessada ao chão e, ato contínuo, acusado e ofendido entraram em luta corporal, desferindo chutes e socos mutuamente. Em determinado momento, NATANAEL se apossou de um dos cacos de vidro da garrafa quebrada e desferiu golpes contra o rosto de JOÃO BATISTA, cortando-o profundamente, conforme laudo de ID 184367781. O ofendido se evadiu de moto e dirigiu-se a sua residência; posteriormente, encontrou novamente o acusado e discutiram de forma acalorada, momento em que uma vizinha, RUANNA NUNES DE OLIVEIRA, chamou JOÃO dizendo que havia ligado para o serviço de emergência. Nesse momento, a vítima se virou de costas para saber o que RUANNA estava dizendo, ocasião em que o denunciado aproximou-se de JOÃO, levantou rapidamente o facão que trazia nas mãos e ameaçou deferir-lhe um golpe, sendo impedido por RUANNA, que gritou e pediu que fossem cessadas as agressões. O ofendido foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga - HRT, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. O acusado, por sua vez, foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo da custódia (ID 184479270).” A peça acusatória, aliada à prisão em flagrante e ao acervo testemunhal, incluindo o depoimento da vítima que sobreviveu ao ato criminoso, revela-se adequada para estabelecer a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, delineando, assim, o fumus comissi delicti. Desse modo, emerge da exposição fática anteriormente descrita, a inequívoca comprovação da materialidade delitiva, bem como a existência de robustos indícios de autoria, representados pelo fumus comissi delicti. Assim sendo, é imperioso destacar que, para a decretação da custódia cautelar, não se exige a certeza absoluta acerca da autoria do crime, sendo suficiente a demonstração de sua plausibilidade, sem necessidade de uma comprovação conclusiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo do Núcleo de Custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 59114343 – p. 61): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, após discussão, quebrou uma garrafa e atacou a face direita e a testa da vítima, fazendo-a desmaiar. Do vídeo de ID 184312624 foi possível verificar que o corte na face da vítima foi bastante profundo, ao ponto de a pele estar caída do rosto. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Em análise de pedido de revogação da prisão preventiva, tal restou indeferido nos seguintes moldes (ID 59114343): “Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante. Importante ressaltar que, no pedido formulado pela defesa, não foi trazido nenhum argumento que legitimasse a revogação da prisão ou, ainda, que justificasse a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Registra-se que o acusado foi denunciado em razão de ter desferido golpes de caco de vidro contra a vítima, causando-lhe lesões no rosto, em razão de uma discussão prévia entre as partes. E logo após ter desferido o golpe, ameaçou a vítima com um facão, não tendo feito por ter sido impedido por uma vizinha. Presentes e atuais, pois, os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP, visto que o crime é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e a prisão do acusado se faz necessária para garantir a ordem pública, conforme já demonstrado na decisões proferidas anteriormente. Eventuais condições pessoais favoráveis do postulante (residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito) não são suficientes para, por si só, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Ademais, o acusado é reincidente (Proc. 20161151005907-8). Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” A prática de um crime hediondo por motivo fútil suscita significativa insegurança social, incutindo temor diante da liberdade concedida ao suposto autor do delito. Dessa forma, verifica-se que a fundamentação das decisões judiciais se mostra robustas e a manutenção da prisão cautelar se justifica pela essencialidade de preservar a ordem pública. De fato, o fundamento para a decretação da prisão preventiva, visando garantir a ordem pública (periculum libertatis), reside na probabilidade concreta de reincidência criminal, e não na mera possibilidade teórica. Tal probabilidade concreta de novas infrações gera desassossego entre os cidadãos, em contraste com a mera possibilidade, que é um elemento abstrato sempre subjacente. Neste caso, a probabilidade de continuidade nas práticas delitivas é substanciada pelas circunstâncias do delito, conforme descrito na denúncia, destacando-se o fato de o paciente ter efetuado a tentativa de homicídio, em tese, por motivo fútil, o que ressalta sua periculosidade. Esta impressão é reforçada pelos incidentes do paciente, demonstrando resistência em se desvencilhar do submundo do crime. Adicionalmente, é impossível ignorar que o paciente, em princípio, utilizou “caco de vidro” contra a vítima ao ponto de cortar o seu rosto deslocando a pele, conforme se verifica das imagens de ID 59114343. Este comportamento, juntamente com outros incidentes, reflete um desvio grave dos padrões éticos e morais esperados por quem vive em sociedade. É crucial ressaltar que, estando presentes os fundamentos legais para a prisão cautelar, as supostas condições pessoais favoráveis do acusado não diminuem a força dessa medida, nem representam uma violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Tal medida possui natureza exclusivamente preventiva e é empregada unicamente para acautelar a ordem pública e assegurar o andamento processual, não implicando antecipação de culpa ou pena. No tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Além do mais, tem-se que observando a marcha processual não é possível notar qualquer paralisação da instrução, sendo a impulso oficial verificado de pronto (ID 59114343). Ao contrário do que afirma o impetrante, não há processo simples quando se trata de crime doloso contra a vida, pois o procedimento inclui várias fases e colheita de provas, inclusive técnicas, não podendo ser tratado como um processo qualquer, pois a imputação é grave e reclama a observância de todos os direitos processuais. Ademais, a tese de excesso de prazo em perspectiva, ou virtual, alegando que quando ocorrer audiência de instrução já terá alcançado mais de 200 dias de prisão cautelar não se sustenta, pois antes mesmo desse prazo a necessidade da prisão poderá ser reavaliada. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de maio de 2024 17:00:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator